Tribunal: TJBA
Processo: 0500578-92.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500578-92.2018.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DARLEIDE SANTOS FERREIRA DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA, AUGUSTO APARICIO OLIVEIRA SILVA NOVAIS

APELADO: MUNICIPIO DE ANGICAL e outros (2)

Advogado(s)
:
AUGUSTO APARICIO OLIVEIRA SILVA NOVAIS, EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORES. REDUÇÃO DE JORNADA E DE VENCIMENTOS POR DECRETO MUNICIPAL. EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO COM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Angical e recurso adesivo manejado por Darleide Santos Ferreira de Souza e Divina Aparecida Ferreira Silva contra sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança, confirmando liminar que determinou o retorno das impetrantes à jornada de 40 horas semanais e o pagamento das diferenças remuneratórias desde o ajuizamento da ação. As impetrantes alegam ilegalidade do Decreto Municipal nº 428/2018, que determinou o retorno ao regime de 20 horas semanais com redução salarial, apesar de exercerem há anos carga horária de 40 horas com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 004/2012. O Município defende a legalidade da medida com base na carga horária prevista no concurso público, na crise financeira e nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação interposto pelo Município de Angical atende ao requisito de tempestividade; (ii) estabelecer se o recurso adesivo das impetrantes pode ser conhecido diante da inadmissibilidade do recurso principal; e (iii) determinar se é válida a redução de jornada e vencimentos de servidor público por ato unilateral da Administração sem a instauração de prévio processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso de apelação do Município é intempestivo, pois foi interposto após o decurso do prazo legal, circunstância reconhecida nos autos e não impugnada pelo ente público, que permaneceu inerte quando intimado para se manifestar sobre a preliminar arguida nas contrarrazões.

4.

O recurso adesivo possui natureza acessória e dependente do recurso principal, razão pela qual não pode ser conhecido quando o apelo principal é declarado inadmissível, nos termos do art. 997, §2º, III, do CPC.

5.

A concessão da segurança em mandado de segurança contra ato de autoridade municipal impõe o reexame necessário, conforme previsto no art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

6.

A redução da jornada de trabalho das impetrantes de 40 para 20 horas semanais, com consequente diminuição remuneratória, constitui ato administrativo que interfere diretamente na esfera jurídica das servidoras e em direitos patrimoniais já concretizados.

7.

A Administração Pública pode rever ou anular seus próprios atos com base no princípio da autotutela, porém deve observar o devido processo legal quando a revisão atingir direitos individuais, garantindo contraditório e ampla defesa.

8.

O desfazimento de atos administrativos que já produziram efeitos concretos favoráveis aos administrados exige prévia instauração de processo administrativo regular, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 138 da repercussão geral.

9.

A supressão unilateral da jornada ampliada por decreto municipal, sem procedimento administrativo prévio, viola as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tornando inválido o ato administrativo.

10.

A sentença corretamente restabelece o regime de 40 horas e determina o pagamento das diferenças remuneratórias, ressalvando a possibilidade de revisão administrativa mediante regular processo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso não conhecido. Recurso adesivo não conhecido. Sentença confirmada em reexame necessário.

Tese de julgamento
:

1.

A intempestividade do recurso de apelação impede o seu conhecimento.

2.

O recurso adesivo não pode ser conhecido quando o recurso principal é declarado inadmissível, em razão de sua natureza acessória.

3.

A Administração Pública somente pode suprimir ou modificar vantagem funcional que já produziu efeitos concretos na esfera jurídica do servidor mediante prévio processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 997, §2º, III; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Tema 138 da Repercussão Geral; STF, Súmula 473; STJ, RMS 68.925/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 27.06.2022; STJ, EDcl no RMS 65.371/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível, Recurso Adesivo e Remessa Necessária nº 0500578-92.2018.8.05.0022
, da Comarca de Barreiras, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE ANGICAL
, como Recorrentes Adesivas
DARLEIDE SANTOS FERREIRA DE SOUZA
e
DIVINA APARECIDA FERREIRA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
do Município de Angical e, por conseguinte,
NÃO CONHECER DO RECURSO ADESIVO
das impetrantes, mas
CONFIRMAR A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora